Tribunal: TJES
Processo: 5000062-95.2021.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000062-95.2021.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LAURA MORAES DE SOUZA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000062-95.2021.8.08.0041

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: LAURA MORAES DE SOUZA

JUÍZO DE ORIGEM: PRESIDENTE KENNEDY - VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Recebo os Recursos Inominados, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável aos recorrentes, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com ressarcimento de danos morais e pedido de liminar, em decorrência de cobranças indevidas recebidas pela recorrida em ligações telefônicas, na qual o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para DECLARAR a inexistência de débito em nome da Requerente e CONDENAR a requerida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação da cobrança indevida, mormente porque a recorrente “[...]
não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a autora teria realmente contratado o serviço telefônico, uma vez que apenas juntou prints de telas de sistemas, sem qualquer outra prova que revele a intenção (vontade livre e consciente) de pactuar com a relação jurídica, tais como gravação telefônica, documentação, assinatura e etc
” – ID 11385385 - Pág. 2.

Além do mais, consta nos autos ainda provas do uso indevido da linha indevidamente contratada com os dados da recorrida, veja:

[...] as ligações realizadas por LUIVAN, sendo essas de tons de ameaças, foram atestadas e analisadas no juízo criminal e em desfavor deste (LUIVAN), o qual, segundo consta, foi condenado inclusive por cumprir uma dessa ameaças, incendiando o prédio de residência da autora e de sua mãe, o carro e mercadorias diversas.
Ainda que a operadora, em um primeiro momento, não suporte qualquer responsabilidade pelo conteúdo das conversas presentes nas ligações telefônicas, desde que a prestação de serviço tenha sido realizada de acordo com o esperado, no presente caso, atribui-se à Operadora desídia na contratação.
Portanto, ainda que não se culpe a Operadora pelo conteúdo das ameaças, a desídia na contratação teve nexo de causalidade com a contratação fraudulenta feita pelo agressor, o qual realizou ligações telefônicas de conteúdo ameaçador e ainda na conta da autora, a qual ainda teve que suportar a ansiedade dever seu nome com risco de negativação em decorrência dos fatos. [destaquei]

Portanto, em que pese a recorrente alegar que os fatos narrados não configuram falha na prestação de serviços, não foi capaz de apresentar qualquer documento hábil a infirmar a validade dos documentos apresentados pela recorrida junto à exordial, os quais são suficientes para evidenciar a procedência de suas postulações em vista da verossimilhança com as causas de pedir apresentadas.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente do medo suportado pela recorrida em ver negativação irregular do seu nome, a ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)